Tribunal: STF
Processo: Rcl 46029
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juiz da Vara da Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande, do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (autos n. 0022113-37.2020.8.12.00011), que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14, deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, a defesa alega que "o reclamante foi denunciado juntamente com demais acusados pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado – GAECO (MPE/MS) como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 2º, §§3° e 4°, inciso II, da Lei n.º 12.850/13 e no art. 308, §1° do Código Penal Militar c.c art. 71 do Código Penal, na forma do art. 79 do CPM, cujos autos tramitam na Vara da Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande/MS.". 
    Aduz, ainda, que "consoante a peça inicial acusatória do Parquet, a investigação iniciou-se a partir do compartilhamento de provas apreendidas pela Polícia Federal no curso da Operação Nepsis (IPL 254/2016 – PF/PPA/MS), que investigou a prática de contrabando e descaminho e facilitação à prática deste delito, dentre outros fatos supostamente perpetrados por policiais militares do Estado de Mato Grosso do Sul/MS. O material foi encaminhado ao Setor de Operações e de Inteligência do GAECO MPE/MS, acarretando a confecção de dois Relatórios de Informação (RELINFO), dentre eles o de n.º 067/SOI/GAECO/2019 (fls. 5/6 do Relatório), com informações relacionadas a seis Oficiais da Polícia Militar.".
    Observa que, "dentre os elementos supostamente relacionados ao reclamante estaria uma folha de papel apreendida contendo as expressões: HADDAD BIXO, HADDAD e/ou BIXO Cleberson José Dias (Lulu), que segundo a interpretação do Setor de Operações e de Inteligência do GAECO MPE/MS, ratificada pelos membros do MPE/MS, seria uma referência ao Reclamante CEL KLEBER HADDAD LANE. [...] Ocorre que, além de não haver informação discriminada acerca da apreensão desta anotação (por exemplo, se apenas uma folha ou uma anotação destacada de algum caderno), tal material não foi submetido à perícia e, tampouco foi juntado aos autos do Relatório de Inteligência que apreciou a referida anotação, aparentemente, a partir de um print cuja a origem também não foi esclarecida no Relatório (fls. 264 do RELINFO n.º 67/SOI/GAECO/2019 – doc. 3).".
    Afirma que "para que não se alegue que a defesa teria o ônus de providenciar tal prova, estes subscritores requereram administrativamente o acesso a esta anotação ou ao Relatório de Inteligência (RELINT) elaborado a partir desta informação pelo 12º Batalhão da PMMS, que foi responsável pela apreensão, sendo justificada a impossibilidade de fornecimento deste documento e maiores informações a seu respeito, pois segundo o Batalhão supracitado, tal documento havia sido encaminhado a DINTEL/PMMS. Posteriormente, estes subscritores também apresentaram requerimento perante a DINTEL/PMMS, que por sua vez respondeu não ser possível o fornecimento deste documento aos advogados. Em razão disso, a Defesa requereu ao Juízo da Vara da Auditoria Militar, a determinação para que GAECO MPE/MS promovesse a juntada da cópia do RELINT encaminhado pelo 12º Batalhão da PMMS a DINTEL/PMMS ao processo.".
    Por fim, noticia que "o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo indeferimento do pleito defensivo, alegando a inexistência de valor probatório do referido Relatório de Inteligência, classificando-o tão somente como um mero material concernente à área de inteligência, bem como alegando que o GAECO não teria acesso a folha de papel apreendida, tampouco ao RELINT elaborado após a sua apreensão. Em contrapartida, a Defesa em nova manifestação ressaltou a necessidade no tocante à detida análise do RELINT, visto que tais informações não só originaram o B.O. SIGO n.º 3217/2017, como também, independentemente de caráter informativo ou indiciário foram expressamente citadas na Denúncia como fonte de prova, possibilitando a sua valoração por parte dos magistrados no átimo do julgamento. Nesta mesma oportunidade, foi requerido subsidiariamente, caso não fosse concedido acesso ao mencionado RELINT, o seu desentranhamento, bem como, que fossem tarjados os trechos da Denúncia e, consequentemente, os do Relatório que mencionam a aludida anotação. Não obstante, às fls. 1911, o D. julgador indeferiu o pleito defensivo não permitindo o acesso ao RELINT, acatando a manifestação ministerial e, afirmando a desnecessidade do desentranhamento ou de tarjar as menções a anotação, arguindo que o referido documento sequer tem valor probatório.".
    Assim, requer "a concessão da medida liminar determinando a imediata suspensão do processo, até o deslinde final do mérito dessa Reclamação, nos termos do Art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; e, b) Ao final, que a Defesa tenha acesso ao Relatório de Inteligência encaminhado pelo 12º Batalhão a DINTEL/PMM noticiando a apreensão de uma anotação com a menção a HADDAD BIXO.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso tem tela, a defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    A defesa do reclamante pleiteou ao reclamado que fosse "determinado ao GAECO para que faça a juntada de cópia do Relatório de Inteligência encaminhado pelo 12º Batalhão a DINTEL/PMMS e do papel original contendo a anotação Hadad Bixo (utilizado no Relatório de Informação n.º 67/SOI/GAECO/2019).". Quanto a este ponto, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul esclareceu: 
    Trata-se de pedido formulado por KLEBER HADDAD LANE (pp. 1885/1886), solicitando que seja determinado ao GAECO para que faça a juntada de cópia do Relatório de Inteligência encaminhado pelo 12º Batalhão a DINTEL/PMMS e do papel original contendo a anotação “Hadad Bixo” (utilizado no Relatório de Informação n.º 67/SOI/GAECO/2019). 
    É o breve relato. 
    Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o pleito não comporta deferimento. 
    Pois bem. 
    Inicialmente, é comezinho que órgãos de inteligência policial não manifestam (a favor ou contra) a existência de documentos de inteligência. Isto porque se tratam de documentos meramente informativos, sem valor probatório e legalmente classificados como sigilosos. 
    De fato, o artigo 23, inciso VIII, da Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso a Informação) assegura como imprescindível à segurança da sociedade a divulgação ou acesso às informações que possam "comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas à prevenção ou repressão de infrações". 
    A propósito, é importante salientar ainda que o artigo 9º A, §2º, da Lei nº 9.883/99, determina o dever de sigilo em relação a qualquer informação referente ao serviço de inteligência da responsabilidade da Agência Brasileira de Inteligência, cujo mesmo raciocínio deve ser aplicado aos demais entes de segurança pública no trato de informações de inteligência, sob pena de responsabilização. 
    Ademais, a Constituição da República estabelece que todos têm direito a receber informações das entidades públicas, ressalvada aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (art. 5º, XXXIII). E neste contexto encaixam-se perfeitamente as informações obtidas por meio de atividades de inteligência. 
    Os relatórios de inteligência (RELINT) podem ser, no máximo, difundidos com outras agências de inteligências e não se destinam à prova de fato, mas a repasse de conhecimento. 
    Isto porque o Relatório de Inteligência serve para orientar a Autoridade Competente (ou órgão decisor) à tomada de uma decisão e não se predestina à instrução de inquéritos ou procedimentos investigativos. 
    Inteligência é o termo geral para um amplo espectro de atividades conduzidas em segredo e com o propósito de manter ou aumentar a segurança, por meio da antecipação de ameaças reais ou potenciais, permitindo a implementação oportuna de políticas ou estratégias preventivas, ou o recurso, quando necessário, a atividades clandestinas. 
    A chamada atividade de inteligência policial ou criminal e inteligência de segurança pública, consequentemente, tem por escopo “questões (em sua maioria táticas) de repressão e apoio à investigação de ilícitos e grupos infratores não se trata, registre-se bem, de atividade de investigação criminal”. 
    No ponto ensinam Dantas e Souza , citando Daladurantey , que “À função Inteligência de uma organização policial compete realizar a coleta de informação sobre as atividades de indivíduos e grupos engajados no crime. Ele descreve o processo da atividade de inteligência da seguinte maneira: A conversão de inteligência básica em algo útil envolve a avaliação, a análise e a disseminação do material resultante para unidades específicas da organização policial considerada. Tais unidades poderão então utilizar a informação como aviso de coisas que estão por acontecer ou indicação de atividades criminais ainda no estágio de desenvolvimento”. 
    Os denominados RELINT derivam da atividade de inteligência disciplinada pela Lei nº 9.883/19995, ou seja, a “que objetiva a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado” (art. 1º, § 1º), não se prestam a integrar acervo probatório. 
    Conforme explica a doutrina: "o grande problema da relação entre relatório de inteligência e inquérito policial diz respeito à confusão feita entre os dois documentos. Enquanto o inquérito está no cerne da atividade da atividade de polícia judiciária, o relatório de inteligência é documento de natureza administrativa, pois é produto da análise de dados e informações para assessoramento a um processo decisório, não se pode confundir as duas peças, e um relatório de inteligência em hipótese alguma poderia compor os autos de um inquérito policial". 
    Ressai dessa ramificação das atividades de inteligência o caráter consultivo às atividades de Polícia Judiciária e do Ministério Público, especialmente quando contribui para elaboração e adoção de medidas ou políticas de prevenção e combate à criminalidade. 
    Em consequência da natureza desses documentos, com propriedade, Joanisval Brito Gonçalves adverte a impossibilidade do uso de relatório de inteligência nos procedimentos investigatórios (destacamos):
    [...]
    Aliás, este é justamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, sobre relatórios de inteligência, já decidiu que devem ser “assim compreendidos aqueles não destinados a compor acervo probatório de investigações criminais formalizadas” (STJ. AgInt no REsp 1.439.165/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, julgado em 12.8.2019, DJe 20.8.2019), ou seja, que não se prestam a servir como prova.
    Joanisval Brito Gonçalves ainda valoriza a necessidade do secreto em matéria de inteligência, ao passo que os eventuais abusos e arbitrariedades devem sujeitar-se ao controle externo:
    [...]
    A esse respeito, o art. 6º da Lei nº 9.883/1999 dispõe que “o controle e a fiscalização externos da atividade de inteligência serão exercidos pelo Poder Legislativo na forma a ser estabelecida em ato do Congresso Nacional”, cujo teor tem sido reafirmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. 
    Essa digressão é necessária para enfatizar a inviabilidade da divulgação do conteúdo de suposto relatório de inteligência, já que não se presta a aparelhar inquérito policial tampouco a defesa do peticionário. 
    Da pretensa divulgação, por outro lado, são insondáveis os danos decorrentes, cuja repercussão pode ocorrer, inclusive, em face das mais variadas diligências e ações de interesse da segurança pública brasileira desenvolvidas pela Polícia Militar, segundo dito pelo peticionário, emissor do relatório de inteligência. 
    Aliás, o excepcional sigilo conferido a documentos dessa natureza tem restringido acessos ordinários até mesmo ao Ministério Público, inclusive no exercício constitucional do controle externo da atividade policial. Nesse sentido o C. Superior Tribunal de Justiça (destacamos):
    [...]
    Em suma, Relatório de Inteligência trata-se de documento pelo qual o profissional de inteligência transmite conhecimentos a usuários ou outras agências de inteligência (AIs), dentro ou fora do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública (SISP), cuja existência é apontada e precisam conhecê-lo. 
    Nesse passo, para além de ilegítima, a divulgação de um Relatório de Inteligência vai na contramão do sigilo ínsito aos documentos desta estirpe e compromete potencialmente planos de atuação estratégica tática e operacional das forças de segurança pública,  em especial  no respeitante aos trabalhos da Polícia Militar. 
    E nem mesmo é possível apostar na tese de que eventual Relatório de Inteligência se trataria de documento de interesse da defesa do acusado, haja vista que sequer possui valor probatório. 
    Por essa razão, não há sentido na juntada de um documento na ação penal, que não se presta como prova, mormente porque contém outras informações de interesse estatal, voltados à prevenção e repressão da criminalidade. 
    De destacar que o GAECO sequer confirma a existência desse documento (Relatório de Inteligência) e por óbvio jamais o utilizaria como prova, até porque proibido pela legislação vigente. 
    A defesa do acusado, longe de ingênua, tem pleno conhecimento disso, entretanto, mais uma vez (não conseguiu nas outras), tenta forçar, por meio de provimento jurisdicional, que o GAECO traga material da área de inteligência para um processo criminal em andamento. 
    Por tudo, descabido o pleito defensivo. 
    O mesmo ocorre com a juntada do documento contendo as inscrições “Hadad bicho”. 
    Ora, já foi esclarecido que a anotação está em um caderno (caderneta) apreendido pela Polícia Militar na ocorrência n. 3217/2017, no dia 24 de junho de 2017, durante a prisão em flagrante de Cleberson José Dias por contrabando, entre outros ilícitos. 
    Por se tratar de crime federal, o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Naviraí/MS, dando origem ao IPL n. 131/2017 DPF/NVI/MS e, posteriormente, à ação penal n. 0000730-20.2017.403.6006 (Justiça Federal de Naviraí). 
    Ou seja, o GAECO não detém a guarda dessa prova, já que somente foi destinatário de algumas fotografias do material apreendido na ocorrência pela Polícia Militar, cujo desenrolar ficou a cargo da Polícia Federal. 
    Uma dessas fotografias (a única com pertinência nesta ação penal as outras foram usadas na Operação Oiketicus I) foi estampada no RELINFO n. 067/SOI/GAECO/2019. 
    Logo, não se vislumbra sentido no requerimento defensivo, que além de extemporâneo é voltado exclusivamente ao tumulto e ao retardo processual. 
    Ora, a defesa teve acesso ao RELINFO n. 067/SOI/GAECO/2019 há quase 1 (um) ano, mas somente agora descobriu que este documento era importante, menos de 5 (cinco) dias antes da audiência. 
    Mais, caso a defesa realmente quisesse esse documento (anotação com o nome “Hadad bixo”), deveria ter procurado a Justiça Federal (responsável pelo processo), não a Polícia Militar, que jamais fica com a custódia de provas coletadas em ocorrência. 
    Importante consignar que a mera cogitação de exame grafotécnico no documento é risível (a defesa pensou em colher amostras de quem? dos mais de 21 réus condenados na Operação Nepsis?). 
    O mesmo se diga de cadeia de custódia. A prova, como dito, sempre esteve com a Justiça Federal. O GAECO nunca teve acesso à caderneta propriamente dita, mas apenas a fotografia da anotação, que serviu como mais um indicativo do envolvimento do acusado com o contrabando de cigarros, até porque o material estava na posse de Cleberson José Dias, vulgo Lulu, que foi condenado no âmbito da Operação Nepsis a 26 anos, 7 meses e 6 dias de prisão.
    Enfim, vê-se, como sói ocorrer em outros casos semelhantes, que se busca somente procrastinar o deslinde da ação penal, buscando nulidades inexistentes e documentos inalcançáveis (como é o caso do relatório de inteligência que jamais deve ser acessado por um particular). 
    Por tudo, o Ministério Público manifesta-se pelo indeferimento do pedido de pp. 1885/1886.
    O Juiz da Vara da Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande, do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (autos n. 0022113-37.2020.8.12.00011), ao decidir sobre o pleito da defesa, afirmou: 
    [...]
    Vistos, etc. 
    Diante das informações do Ministério Público Estadual (f. 1897/1907) acerca da inviabilidade/impossibilidade de trazer aos autos os documentos originários das atividades de inteligência, torna-se descabida a pretensão defensiva de f. 1885/1886. 
    Da mesma forma, não há que se falar em desentramento de relatório de informação (tampouco em tarjar trechos da denúncia que o mencionem), porque referido(s) documento(s) sequer tem valor probatório. 
    A par dessa compreensão, entendo que não há violação alguma ao art. 5°, LVI, da Constituição Federal e ao art. 157 do Código de Processo Penal, razão pela qual o pedido defensivo de f. 1908/1910 também não comporta deferimento. 
    No mais, aguarde-se a realização da audiência de instrução marcada para 05/02/2021. 
    Int.
    [...]
    Verifico, ao teor do ato impugnado, que o pleito apenas foi indeferido porque o "Relatório de Inteligência encaminhado pelo 12º Batalhão a DINTEL/PMMS e do papel original contendo a anotação Hadad Bixo (utilizado no Relatório de Informação n.º 67/SOI/GAECO/2019)" não estão nos autos.
    Ressalto que o pedido de acesso a tais relatórios das atividades de inteligência desborda do conteúdo da referida súmula, que garante o amplo acesso a elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e que digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    O Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul (GAECO) nem sequer confirma a existência desse documento (Relatório de Inteligência) e não possui em seu poder o documento (pedaço de papel) contendo as inscrições "Hadad bicho". 
    É de se ver que o reclamante busca ter acesso aos documentos que não estão em poder do Ministério Público Estadual ou do Juízo reclamado, tampouco estão nos autos. 
    Nessas circunstâncias, não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante n. 14.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente